Tribunal: STF
Processo: Rcl 44700
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A parte reclamante pretende, por intermédio da presente reclamação, desconstituir o ato decisório que, proferido pelo Relator do AIRR nº 456-55.2017.5.14.0416 , em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ela interposto.
    Aduz o autor que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização de entes públicos por dívidas de natureza trabalhista, a qual já foi objeto de exame nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246).
    Sendo o sucinto relatório, analiso a admissibilidade desta reclamação.
    Anoto, de início, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Entretanto, observo que, em sucessivas decisões monocráticas, Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas veiculadas em recursos de revista relativas ao tema da responsabilização dos entes públicos por débitos de natureza trabalhista. Entende-se que, nesses casos, haveria usurpação da competência do STF para julgar eventuais recursos extraordinários à luz do quanto decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF, pois referidos instrumentos recursais fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado nos já mencionados paradigmas emanados deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.
    Pois bem. Presente esse quadro, cabe analisar se a causa de pedir narrada nestes autos amolda-se à situação excepcional acima descrita.
    Entendo que não. Cumpre transcrever a fundamentação da decisão impugnada:
    Para além da discussão acerca da transcendência, observo que, conforme consignado pelo Tribunal Regional, no caso presente, ao interpor o recurso de revista, a parte não atendeu ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, porquanto a transcrição na íntegra da fundamentação, às fls. 483/490, sem a indicação específica do trecho objeto da insurgência, não é suficiente para atender à exigência referida, na medida em que não identificados de forma precisa os fundamentos adotados nas razões de decidir do TRT que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia. 
    O processamento do recurso de revista, na espécie, encontra óbice no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
    Nesse cenário, diante do óbice processual que impede a atuação jurisdicional de mérito pretendida a este TST, resta inviabilizada, em termos absolutos, a possibilidade de reexame da decisão regional objeto do recurso de revista denegado. 
    Saliento ainda, por oportuno, que, em razão do vício processual ora detectado, não há como divisar a transcendência da questão jurídica suscitada nas razões do recurso de revista (art. 896-A da CLT), o que impõe - na linha da compreensão majoritária dos integrantes da Egrégia 5ª Turma do TST (Ag-RR 11485-82.2015.5.15.113, Relator Ministro Breno Medeiros), órgão ao qual vinculado este Ministro Relator -, como efeito lógico direto, a aplicação do preceito inscrito no art. 896-A, § 5º, da CLT. (sem grifos no original)
    O contexto mencionado na decisão reclamada é substancialmente diverso daquele presente em ações reclamatórias favoráveis à pretensão ora manifestada. Ao contrário do que sustenta a parte autora, o ato questionado não afirmou que o pano de fundo da ação trabalhista – imputação de responsabilidade à Administração Pública pelo descumprimento de obrigações trabalhistas – é destituído de transcendência, mas apenas que o agravo de instrumento manejado pela parte autora apresenta falha formal consistente na ausência de transcrição de dispositivos e arestos que embasam o pedido formulado, o que inviabiliza a análise das razões recursais por ela esgrimidas.
    Tal fundamento, correto ou não, atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido do não cabimento de reclamações para questionar o acerto de juízos de admissibilidade promovidos por outros Tribunais a propósito de recursos de sua competência.
    Forte nessas razões, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator